Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706845-56.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: MEIRE RIBEIRO DE ALMEIDA, L. A. V., RAFAELA CARDOSO VIANA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRE RIBEIRO DE ALMEIDA, RAFAELA CARDOSO VIANA ESPÓLIO DE: VALDECIO MARQUES VIANA D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para responderem aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator